Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FORO DE ELEIÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. PARTE IDOSA FALECIDA. DIREITO INDIVIDUAL, PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo o direito discutido individual, patrimonial e disponível, não se aplica a regra do Estatuto do Idoso e, dessa maneira, a fixação da competência deve levar em consideração as normas gerais, previstas especialmente no Código de Processo Civil.
2. No caso, quando da celebração do contrato, foi eleito o foro da Comarca de Planaltina de Goiás/GO para dirimir as questões decorrentes do negócio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.